Tribunal: TJSP
Processo: 1009867-59.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão omissão, na medida em que esta Corte não teria rebatido todos os argumentos suscitados pela embargante, especialmente a questão do animus domini, fato que, se melhor analisado, altera o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão omissão, na medida em que esta Corte não teria rebatido todos os argumentos suscitados pela embargante, especialmente a questão do animus domini, fato que, se melhor analisado, altera o julgado.
Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias. Restou claro no v. aresto que a posse exercida pela empresa embargante decorre de comodato verbal, sendo afastada a natureza de animus domini.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Impertinência. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos dispositivos legais ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009867-59.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
PRATTY
MASSAS
ALIMENTÍCIAS
DE
BAURU
LTDA,
é
embargada
ARCANGELA MARIA RONDON DA SILVA COMEGNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1009867-59.2015.8.26.0071/50000
Origem: 5a Vara Cível de Bauru
Embargante: Pratty Massas Alimentícias de Bauru Ltda.
Embargada: Arcangela Maria Rondon da Silva Comegno
Voto n.o 00518C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão omissão, na medida em
que esta Corte não teria rebatido todos os argumentos
suscitados pela embargante, especialmente a questão do
animus domini, fato que, se melhor analisado, altera o julgado.
Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via
estreita
dos
embargos
declaratórios.
Caso
de
mero
inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado
em vias recursais próprias. Restou claro no v. aresto que a
posse exercida pela empresa embargante decorre de comodato
verbal, sendo afastada a natureza de animus domini.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Impertinência. Inexistência de negativa de vigência
a lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão claro
quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar
improcedente o pedido inicial. O julgador não é obrigado a
rebater cada um dos dispositivos legais ventilados no recurso,
bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos de declaração que se revestem de natureza
protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da
prestação jurisdicional.
EMBARGOS
REJEITADOS
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Pratty

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
3
Massas Alimentícias de Bauru Ltda. em face do v. acórdão de fls.
842/853, que NEGOU PROVIMENTO ao apelo por ela interposto,
mantendo-se a IMPROCEDÊNCIA do pedido declaratório da
usucapião.
Os embargos são opostos sob alegada omissão, na
medida em que esta Corte não teria rebatido todos os argumentos
suscitados pela embargante, especialmente a questão do animus
domini, fato que, se melhor analisado, altera o julgado.
A recorrente sustenta que o embargado não registrou o
imóvel em nome da pessoa jurídica, propositadamente, com o
objetivo de garantir que ela (empresa embargante) pudesse receber
“justa indenização da municipalidade”.
Os embargos também são opostos com o intuito de
prequestionamento da matéria debatida.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se
o vício ora apontado.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo, e,
no mérito, rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
4
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece de
qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses declaratórios.
A empresa insurgente replica os mesmos argumentos já
suscitados nas razões de apelação e devidamente apreciados pelo
aresto recorrido.
Senão vejamos:
“Se houve erro ou má-fé na lavratura da escritura
pública e do registro da venda e compra por ter constado apenas
o nome de um dos sócios, quando em verdade foi a empresa quem
fez a compra e o pagamento do imóvel, deve ser proposta a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
5
específica para comprovar tais alegações” (grifei)
Os documentos acostados, matrícula do imóvel e
escritura pública, comprovam que o bem foi adquirido tão somente
por José Fernand Comegno, que, cedeu a utilização do bem para o
desenvolvimento das atividades da empresa embargante.
Em arremate:
“Até que do contrário se comprove em ação própria
de declaração de nulidade do registro público, a aquisição do
imóvel pelo falecido sócio é plenamente válida e eficaz perante
terceiros, tendo efeitos erga omnes”. (grifei)
Como se observa não restou demonstrado que a posse
exercida pela embargante o foi com animus domini.
Equivoca-se a embargante, quando alega omissão. As
teses suscitadas foram debatidas no julgado. O que se vê, muito
claramente, é um descontentamento com o resultado do
julgamento.
Nenhum vício a ser reconhecido. Está claro que o
recorrente não concorda com o entendimento esposado e utilizou-
se de via inadequada para expor sua insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
6
No mais, quanto ao prequestionamento formulado,
revela-se impertinente, pois não se verifica, in casu, nenhuma
negativa de vigência de lei constitucional ou infraconstitucional.
Não se negou vigência a nenhum dos dispositivos
apontados pela embargante. O acórdão está bem fundamentado e
reconheceu que, diferentemente do alegado pela insurgente, o
imóvel foi cedido por comodato verbal.

Como se vê, é cristalino o caráter infringente destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim,
sendo
manifestamente
protelatórios
estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009867-59.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 00518C
7
embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes embargos de
declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.